Tribunal: CARF
Processo: 18470.725679/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725679/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.280 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
AUTO POSTO TREVO DA BARRA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA
POR
ATRASO
DE
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO,
DEMONSTRATIVO E/OU ESCRITURAÇÃO DIGITAL. CONFISCO.
SÚMULA CARF N° 2.
A caracterização da multa como confiscatória implica análise de
constitucionalidade, o que encontra óbice na Súmula CARF n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 09-45.649, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou procedente em parte a impugnação ofertada pela Recorrente.
Num breve relato, autos versam acerca da exigência de multa por atraso na entrega
do Escrituração Contábil Digital ECD, ano-calendário 2011, no valor total de R$ 110.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725679/2012-14
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725679/2012-14

A
Recorrente
apresentou
impugnação,
alegando,
precipuamente,
inconstitucionalidade do lançamento, em função do flagrante efeito confiscatório da multa.
Ao apreciar a referida impugnação, a DRJ decidiu pela procedência em parte da
impugnação, no sentido de reduzir a multa aplicada pelo atraso e a entrega da Escrituração
Contábil Digital ECD, em razão princípio da retroatividade benigna da norma.
Vale a transcrição da decisão da DRJ quanto à matéria:
RETROATIVIDADE BENIGNA
O CTN, em seu art. 106, II, “c”, diz que a lei se aplica a ato ou fato pretérito, tratando-
se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Com a edição da Lei no 12.766/2012, posteriormente à data do lançamento, as multas
previstas no art. 57 da Medida Provisória 2.15835/ 2001, no que interessa o presente
caso, passaram a ser as seguintes: a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário
ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido; b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-
calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo auto arbitramento. Além
disso, está prevista a redução à metade, quando a declaração, demonstrativo ou
escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de qualquer procedimento
de ofício.
Em suma, a apuração do valor da multa dar-se-á de acordo com a forma de apuração do
lucro existente na última DIPJ entregue.
Dessa forma, considerando o regime de apuração do lucro adotado na última declaração
entregue pela contribuinte, a quantidade de meses, ou fração, de atraso e a entrega da (o)
Escrituração Contábil Digital ECD depois de iniciado procedimento de ofício, a multa
aplicada deve ser reduzida para o valor de R$33.000,00. Tratando-se de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
Referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração, demonstrativo ou
escrituração digital, o atraso no cumprimento dessa obrigação implica, por dever legal, a
aplicação da multa correspondente
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA.
A lei nova aplica-se a ato ou fato não definitivamente julgados quando lhes comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725679/2012-14

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a manutenção de parte do lançamento, a Recorrente interpôs
recurso voluntário repisando os argumentos de sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Em síntese, sustenta a Recorrente que a penalidade, aplicada em razão do atraso
no cumprimento da obrigação acessória, correspondente na presente situação à entrega da (o)
Escrituração Contábil Digital ECD, teria caráter manifestamente confiscatório, pois superaria o
valor dos tributos pagos (ou a pagar) pela Recorrente e, por isso, deveria ser reduzida ainda mais.
Vê-se que as razões recursais se limitam à alegação de confiscatoriedade da multa
em discussão.
Importa esclarecer que a aplicação da penalidade seguiu rigorosamente a
determinação contida em nosso ordenamento jurídico, conforme já restou decidido no acórdão
recorrido, in verbis:
Portanto, legislação tributária abrange também normas complementares e os atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas, por sua vez, são normas
complementares. Como a obrigação acessória decorre da legislação tributária, o
Escrituração Contábil Digital ECD, como obrigação acessória que é, pode ser
criado por uma instrução normativa. As relações tributárias que têm que ser
determinadas em lei estão elencadas, de forma exaustiva, no artigo 97 do CTN e a
criação de obrigação acessória não é uma delas.
Registre-se ainda o disposto no artigo 16 da Lei 9.779/1999 que atribui competência à
Receita Federal:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável
Destaque-se, portanto, a validade da Instrução Normativa (IN RFB) que Escrituração
Contábil Digital ECD e das IN RFB que dispõem sobre apresentação e prazo.
Já a penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação acessória, correspondente na
presente situação à entrega da (o) Escrituração Contábil Digital ECD, somente a lei
pode estabelecer, de acordo com o art. 97, inciso V, do CTN, anteriormente transcrito.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725679/2012-14

A multa foi aplicada com base no seguinte texto legal:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados; (Medida Provisória 2.15835, de 2001.)
Provado está que a multa pelo atraso na entrega da (o) Escrituração Contábil
Digital ECD tem amparo em lei, em consonância com a determinação explícita no
art. 97, inciso V, do CTN.
Quanto à alegação de confisco, sua análise demandaria a aferição de
constitucionalidade o que encontra óbice na Súmula CARF n° 2, que assim dispõe:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
A este Conselho, portanto, compete o controle da legalidade dos atos
administrativo e não da constitucionalidade das leis, o que como já dito, é defeso aos Órgãos
administrativos.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente o recurso voluntário apreciado,
mantendo, na integralidade, a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital